Tribunal: STJ
Processo: 0335856-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1032553 - SE(2025/0335856-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
CORPUS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54672340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a4032818-0c39-41d6-8aba-5f76d2f5358a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1032553 - SE(2025/0335856-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
CORPUS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
à decisão que foi assim resumida (fl. 110 – grifo nosso):
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC.
ART. 932,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
O embargante aduz que a decisão padece de omissão e contradição,
porquanto teria deixado de enfrentar a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
e os fundamentos fáticos do afastamento do benefício,
Lei n. 11.343/2006)
notadamente a inexistência de elementos concretos sobre dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa; e que o acórdão incorreu em
contradição ao manter o enquadramento no
, da Lei de Drogas sem
art. 33, caput
densidade probatória mínima sobre organização criminosa, em descompasso com a
orientação das Turmas criminais (fls.
).
123/126
Pugna pelo saneamento dos vícios.
Documento eletrônico VDA54672335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Código de Controle do Documento: 55698691-d13c-4986-8c93-6a3ee4c0f086

É o relatório.
VOTO
A parte insiste em teses que não superaram o juízo de admissibilidade do
agravo regimental, não conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Não há falar
em omissão.
Ademais, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão, sendo descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro
externo ao julgado embargado.
Não há contradição na decisão embargada; ao contrário, as premissas e
conclusões guardam coerência entre si.
Na verdade, o embargante não demonstra, com clareza, qual o vício do
embargado. É evidente seu mero inconformismo com o resultado do
decisum
julgamento. Ocorre que o descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por
mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54672335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Código de Controle do Documento: 55698691-d13c-4986-8c93-6a3ee4c0f086

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0335856-9
HC 1.032.553 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00059468320218250053 202188600533 202319676 59468320218250053
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054498814705<119@
2025/0335856-9 - HC 1032553 Petição : 2026/0013754-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:30
Código de Controle do Documento: 00A000BA-F5BE-431F-9D7C-F94F64CC0983